Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-04.2020.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTE E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO DELITO DO ART. 345 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O depoimento do ofendido, associado ao vídeo dos fatos, demonstra um conjunto probatório forte e coeso, no sentido de que os acusados/apelantes no momento dos fatos estavam portando uma arma de fogo.
2. O delito de porte de arma de fogo admite o concurso de pessoas, quando evidenciada “1) a ciência da presença da arma; 2) a disponibilidade sobre o artefato e; 3) a comunhão de desígnios entre os agentes”.
3. Se o acusado ostenta diversas condenações transitadas em julgado, é possível que cada uma delas seja considerada para valoração negativa relativa aos antecedentes e a reincidência, sem que isso implique em bis in idem.
4. No caso concreto deve incidir a atenuante da confissão espontânea aos acusados, tendo em vista que confessaram em Juízo o cometimento do delito do exercício arbitrário das próprias razões.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.